Tribunal: TCU
Processo: 043.059/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na execução do orçamento público federal do exercício de 2021 atinentes a emendas identificadas com o código de resultado primário RP-9.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público de Contas, objetivando, em síntese, que o Tribunal acompanhe a execução das Emenda RP-9, do Orçamento da União, identificando os responsáveis. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, nos termos do art. 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade; 9.2. determinar o arquivamento do processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.